Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600414-65.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA
D E C O N T A S B A N C Á R I A S D E
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23,
§ 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha
e aplicação de recursos próprios, ao
passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos
r e c u r s o s d e s s a n a t u r e z a , m a s
Num. 42754644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

previamente à efetiva transferência.

2. O atraso na abertura da conta bancária
destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos
próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.

3. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que o limite estabelecido para doações
financeiras de pessoas físicas (§ 1º do
mesmo artigo) “não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

4. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

5. Embora o art. 23, § 7º da Lei das
Eleições não faça referência ao § 2º-A do
m e s m o a r t i g o , q u e t r a t a d o
autofinanciamento, é possível estender
sua incidência aos candidatos que
autofinanciam suas campanhas,
permitindo-se que, em caso de utilização
de bens móveis ou imóveis de
propriedade do candidato ou de
prestação de serviços próprios, utiliz

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0600414-65.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/08/2021
Processo referência: 0600415-50.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600414-
65.2020.6.16.0107 que julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020,
para a candidata Claudia Soster, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão das irregularidades: da aplicação superior ao limite legal de recursos
próprios na campanha, nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; bem como da
extrapolação do prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, para abertura de conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha, em desatendimento ao disposto
no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Claudia Soster, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Planalto/PR, desaprovadas
devido ao uso de recursos próprios superiores a 10% do limite total dos gastos eleitorais
autorizados; bem como a conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao
disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIA SOSTER VEREADOR
(RECORRENTE)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
CLAUDIA SOSTER (RECORRENTE)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
644
04/11/2021 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.892

RECURSO ELEITORAL 0600414-65.2020.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA SOSTER VEREADOR
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR0073725
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR0047112
RECORRENTE: CLAUDIA SOSTER
ADVOGADO: IRACILDA MACCARI RAFAGNIN - OAB/PR0073725
ADVOGADO: MODESTO RAFAGNIN - OAB/PR0047112
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA
D E C O N T A S B A N C Á R I A S D E
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23,
§ 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo de 10 (dez) dias a partir da
concessão do CNPJ fixado para a
abertura de conta bancária (Res.-TSE
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se
somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha
e aplicação de recursos próprios, ao
passo que as contas destinadas ao
recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser
abertas se e quando forem recebidos
r e c u r s o s d e s s a n a t u r e z a , m a s
Num. 42754644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

previamente à efetiva transferência.

2. O atraso na abertura da conta bancária
destinada a receber doações para
campanha ou aplicação de recursos
próprios por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes.

3. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe
que o limite estabelecido para doações
financeiras de pessoas físicas (§ 1º do
mesmo artigo) “não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor
estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador”.

4. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
9.504/1997, o candidato só pode usar
recursos próprios - autofinanciamento -
em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.

5. Embora o art. 23, § 7º da Lei das
Eleições não faça referência ao § 2º-A do
m e s m o a r t i g o , q u e t r a t a d o
autofinanciamento, é possível estender
sua incidência aos candidatos que
autofinanciam suas campanhas,
permitindo-se que, em caso de utilização
de bens móveis ou imóveis de
propriedade do candidato ou de
prestação de serviços próprios, utilize-se
o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais). Precedentes desta Corte.

6. Contas aprovadas com ressalvas.
Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 42754644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Claudia Soster,
filiada ao PSD, candidata não eleita ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id. 40449366).

A candidata obteve 28 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.970,00, sendo R$ 3.470,00 de
recursos estimáveis em dinheiro (R$ 3.000,00 próprios, R$ 170,00 de pessoas físicas e R$
300,00 de partido político, oriundos do FEFC) e R$ 500,00 de recursos financeiros próprios. Não
houve o repasse de recursos do FP (id. 40455666).

No parecer conclusivo (id. 40456316) o Cartório da 107ª Zona Eleitoral manifestou-
se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades: i) extrapolação do prazo
para abertura de conta bancária; e ii) extrapolação do limite de gastos com recursos próprios.

O Juízo Eleitoral de origem julgou desaprovadas as contas, diante das
inconsistências apontadas no parecer conclusivo (id. 40456866).

Em suas razões, a recorrente alega (id. 40457166) que: i) não ocorreu
irregularidade que pudesse macular a prestação de contas, sendo que as receitas estimáveis em
dinheiro também compõem o limite de 10% de recursos próprios; ii) houve dificuldade na
abertura das contas bancárias em decorrência da grande demanda, bem como diante do período
crítico da pandemia, acarretando redução de horário de atendimento. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para o fim de aprovar as contas, sem qualquer ressalva.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42295266).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Atraso na abertura da conta bancária

O parecer conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de conta
bancária previsto no art. 8º, § 1º, I da Res.-TSE 23.607/2019.
Num. 42754644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c”),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

A legislação eleitoral determina a segregação dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência. Esse é o entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela Comissão de
Trabalho 4.

Contudo, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para a conta de
outros recursos é considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas
quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS
CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM
A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade
que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e
fiscalização das contas.

[...]

(PC nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Ac. nº 56333 de 28/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)

No caso em exame, o atraso verificado com relação à abertura da conta relativa aos
outros recursos foi de 2 dias, não tendo interferido na análise das contas, conforme apontado no
parecer conclusivo.

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade
Num. 42754644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

fiscalizatória da Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

II.iii - Extrapolação do limite de gastos com recursos próprios

O juízo de origem desaprovou as contas ao fundamento de que houve a
extrapolação do limite de gastos de recursos próprios utilizados pelo candidato no valor de R$
2.269,23, ultrapassando o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, fixado em R$
1.230,78.

A respeito da doação de pessoas naturais e da utilização de recursos próprios nas
campanhas eleitorais, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição.

[...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso.

[...]
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.

[...]

A matéria foi reproduzida no art. 27 da Res.-TSE nº 23.607/2019, nestes termos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior
à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
Num. 42754644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).

[...]

Conforme se verifica nos dispositivos reproduzidos, o limite para doações de
pessoas naturais foi fixado em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do ano-calendário
anterior, ao passo que o limite de financiamento da campanha com recursos próprios -
autofinanciamento - foi estabelecido em 10% (dez por cento) do limite total de gastos para o
cargo.

A par disso, o art. 23, § 7º da Lei das Eleições, reproduzido no art. 27, § 3º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, excluiu do limite de doações de pessoas naturais as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o
valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a prestação de
serviços próprios, deixando de definir limite acerca dessa última hipótese.

Todavia, a melhor interpretação para o § 7º do art. 23 da Lei das Eleições é a de
que, embora não faça referência ao § 2º-A, é possível estender sua incidência aos candidatos
que autofinanciam suas campanhas, no sentido de que "a cessão de veículo de propriedade do
candidato para uso na campanha deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em
dinheiro feitas por pessoas físicas", conforme já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS
LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO PARA EXCLUIR
A MULTA APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de
pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha
deve receber o mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas
por pessoas físicas. Aplicação do Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$
Num. 42754644 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

40.000,00 deve ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para excluir a multa aplicada
na sentença julgando as contas aprovadas.

(REl 0600483-66.2020.6.16.0085, rel. Rogério de Assis, j. em 27/04/2021)

Na espécie, no parecer conclusivo constou o seguinte:

Verifica-se que o valor estimado para a cessão do veículo de propriedade da
candidata, devidamente declarado na presente prestação de contas, de R$ R$ 3.000,00, está
dentro do limite de R$ 40.000,00 previsto no § 7º do art. 23 da Lei das Eleições c/c o art. 27, 3º
da Res.-TSE nº 23.607/2019.

O valor total a título de recursos próprios corresponde a R$ 3.500,00. Descontando-
se o valor estimado para a cessão do veículo de R$ 3.000,00, tem-se como valor final de
recursos próprios R$ 500,00.

Dessa forma, o valor final de recursos próprios de R$ 500,00 encontra-se dentro dos
10% do limite de utilização de recursos próprios fixado para a candidatura, pelo que afastada a
irregularidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Claudia Soster.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600414-65.2020.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 CLAUDIA
SOSTER VEREADOR, CLAUDIA SOSTER - Advogados do(a) RECORRENTE: IRACILDA
MACCARI RAFAGNIN - PR0073725, MODESTO RAFAGNIN - PR0047112 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR

DECISÃO

Num. 42754644 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420

Á unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754644 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2021 14:03:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110414032244700000041730420
Número do documento: 21110414032244700000041730420